Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730346-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte WEBER JONHSON ALVES DAS NEVES JUNIOR. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator